Tribunal: STF
Processo: RE 1372146
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. NÃO RECONHECIMENTO DA INSCONSTITUCIONALIDADE. AUMENTO DE VENCIMENTOS. NÃO PROVIMENTO.



    1. Em preliminar, requer o autor o reconhecimento da inconstitucionalidade do §3º, art. 3° da Lei 1.206/01 que implementou o subsídio como forma de remuneração, por estar em confronto com art. 37, X da Constituição Federal.



    2. A tese não merece acolhimento, pois não houve qualquer perda salarial, e a previsão do referido dispositivo trata da reestruturação da carreira buscando equidade de tratamento para servidores integrantes desse plano, enquanto o inciso X do art. 37 da Carta Magna trata da revisão geral anual.



    3. A suspensão de aumento salarial do servidor até a efetiva equiparação salarial em relação aos demais servidores não se mostra irregular, na medida em que visa unicamente a reestruturação do plano de cargos e salários dos servidores, atribuindo-lhes tratamento equitativo.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo o 37, X da Constituição Federal, sob o argumento de que o órgão julgador deixou de reconhecer a inconstitucionalidade do § 3º, do artigo 3º, da Lei estadual nº 1.206/01, que instituiu o subsídio como forma de remuneração dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    De plano, verifica-se que a decisão do Tribunal a quo está em consonância com o entendimento do STF sobre o tema. 



    Nesse sentido, observo que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 563.965-RG, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20.3.2009 (Tema 41), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. Ao apreciar o mérito, esta Corte decidiu sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. Reproduzo a ementa desse julgado: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 



    2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    Posteriormente, esta Corte fixou a seguinte tese:



    “I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; 



    II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente